Tribunal: TJPA
Processo: 0800711-44.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8934 - Valor da Causa
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800711-44.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: IANETAMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

AGRAVADO: COORDENADOR DO CERAT SEFA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA. OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA RELACIONADO À LEGALIDADE DO ATO QUE SUSPENDEU A INSCRIÇÃO DA EMPRESA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

3.
A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

de

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo ESTADO DO PARÁ em face do acordão de id. Num. 3397597 - Pág. 1/8, proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por IANETAMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA em face da decisão proferida nos autos da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos do mandado de segurança nº 0801974-03.2018.8.14.0015, impetrado em face do Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não-Tributária (CERAT) de Castanhal/PA.

O acordão embargado foi assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA. OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA RELACIONADO À LEGALIDADE DO ATO QUE SUSPENDEU A INSCRIÇÃO DA EMPRESA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O mandado de segurança, como as demais ações civis, exige que na petição inicial se declare o valor da causa. Este valor deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante. 2. Verifico a probabilidade de provimento do recurso, na espécie, uma vez que não é possível aferir qualquer proveito econômico na pretensão inicial, mormente porque o impetrante, em momento algum, discute propriamente a legalidade do débito fiscal a ela imputado, mas tão somente a reabilitação de sua inscrição estadual, mantida bloqueada pela SEFA/PA com base na existência de débitos perante o fisco estadual, razão pela qual, ao menos nesse momento processual, entendo que seria incabível a correção de ofício do valor da causa nos moldes da decisão guerreada. 3. Ademais, entendo presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, à medida que a manutenção da suspensão da inscrição estadual, pela SEFA/PA, impossibilita a agravante de exercer suas atividades empresariais, inviabilizando a atividade econômica desenvolvida por ela.”

Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de erro material uma vez que as contrarrazões apresentadas foram certificadas como intempestivas, por equívoco. Além disso, suscita questão de ordem pública, qual seja, a suposta tempestividade do recurso interposto.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ato contínuo, destaco que
é consenso que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Nesse sentido:

“
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017428-36.2014.8.08.0024 Embargante: Sebastião Bischoff Embargado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. In casu , o v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que aos beneficiários dos planos de previdência suplementar serão aplicadas as regras vigentes no momento em que estes implementarem as condições estabelecidas no regulamento próprio para exercitar o seu direito . 2.
Quanto aos outros argumentos trazidos nas razões dos embargos, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 11 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - ED: 00174283620148080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2019).
”

No caso, em que pese a alegação de equívoco quanto a certidão que atestou a intempestividade das contrarrazões ao recurso, com base no fundamento de que a intimação teria sido feita à Secretaria da Fazenda, quando deveria ter sido direcionada à Procuradoria do Estado, observo na aba “expedientes”, do Sistema PJE, que o Estado do Pará foi intimado eletronicamente, da decisão interlocutória proferida em 26/04/2019, com prazo para manifestação até 10/06/2019. Dessa forma, não vislumbro qualquer obstáculo à manifestação tempestiva da PGE. Por isso, rejeito essa alegação.

No que se refere à alegação de intempestividade, também entendo que não merece acolhimento, uma vez que resta evidenciado que o recurso em questão visa impugnar a decisão que estipulou o valor da causa de ofício, no montante de R$
10.151.836,53
. Por isso, deixo de acolher a alegação de intempestividade.

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência da embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Outrossim, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021